Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Contrato de corretagem. Art. 725 do cc. Venda de unidade diversa. Intermediação não comprovada. Comissão de corretagem não devida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente sustenta ter sido contratada pelo recorrido para intermediar a venda de imóvel de sua propriedade e que, no desempenho de sua atividade, localizou comprador idôneo e apto a adquirir o bem. Aduz que, embora a venda tenha sido concretizada em relação à unidade no 116, e não à unidade no 509 (objeto do contrato), tal circunstância configuraria mera alteração acidental do objeto, sem rompimento do nexo de causalidade decorrente da aproximação entre comprador e vendedor, pois os imóveis integram o mesmo empreendimento composto por flats com unidades padronizadas e intercambiáveis. Colaciona jurisprudência. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 21.700,00, a título de comissão de corretagem.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a exigibilidade da comissão de corretagem quando a venda se concretiza sobre unidade imobiliária diversa da prevista no contrato.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser dirimida à luz do Código Civil.
5. O art. 725 do CC estabelece que o contrato de corretagem constitui obrigação de resultado, sendo a remuneração devida ao corretor quando alcançado o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que haja desistência posterior à conclusão do negócio.
6. No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi contratada pelo recorrido para intermediar a venda imóvel específico, identificado como unidade no 509. Todavia, o negócio não se concretizou, entre outros fatores, em razão da discordância da compradora quanto ao valor do imóvel.
7. Embora se admita a celebração verbal do contrato de corretagem, não há nos autos elemento que indique anuência do recorrido para que a recorrente intermediasse a venda da unidade no 116, circunstância comprovada somente em relação à unidade no 509. Além disso, a prova oral produzida em audiência confirmou a inexistência de autorização pelo proprietário para anúncio e intermediação da venda da unidade no 116. Em reforço, foi elucidado que o anúncio do imóvel foi veiculado pela plataforma OLX, em conta desvinculada da imobiliária recorrente.
8. O fato de a mesma compradora ter procurado diretamente o representante do recorrido para negociar unidade distinta (no 116), descaracteriza intermediação da imobiliária, especialmente porque o imóvel estava anunciado em plataforma independente. Portanto, correta a conclusão adotada na sentença quanto à ausência de nexo causal entre a atuação da recorrente e a venda da unidade no 116.
9. Ausentes a concretização da venda a unidade no 509, objeto da contratação, bem como a demonstração de atuação da recorrente na venda da unidade no 116, não faz jus à remuneração, pois não alcançado o resultado pretendido. Assim, deve ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.